Tribunal: STF
Processo: AI 331192
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      O acórdão do T.S.T., extraordinariamente
recorrido, resolveu mera questão processual, sem nível
constitucional, que possa ser reexaminada por esta Corte, em
R.E. (art. 102, III, da C.F.).
2.      E, nesses limites, houve prestação
jurisdicional.
3.      No mais, é pacífica a jurisprudência, no sentido
de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à C.F.,
por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de
normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.